Tribunal: TJPA
Processo: 0804512-65.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804512-65.2024.8.14.0008

APELANTE: EDSON JOSE SANTANA DOS SANTOS, FELIPE DOS ANJOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais que pretendem a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas durante ingresso domiciliar realizado no cumprimento de mandado de prisão e busca são ilícitas por violação da inviolabilidade de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se são cabíveis a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio é lícito quando realizado para cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, nos termos do art. 293 do CPP, especialmente quando presentes fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrância em crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”.

4. A entrada dos agentes de segurança no imóvel ocorreu para cumprimento de mandado de recaptura expedido contra um dos réus circunstância que legitima a diligência e afasta a alegação de violação de domicílio.

5. A localização de substâncias entorpecentes durante a diligência configura encontro fortuito de provas (serendipidade), o que torna lícita a apreensão da droga.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, sendo a autoria demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de segurança que participaram da diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia.

8. Não se reconhece a participação de menor importância quando o réu mantém droga em depósito em sua própria residência e abriga corréu foragido, revelando atuação relevante na prática delitiva.

9. A fixação da pena-base não exige critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável.

10. Mantido o quantum da pena, revela-se adequado o regime inicial de cumprimento fixado na sentença, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático obrigatório, cabendo ao julgador estabelecer a exasperação de forma fundamentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 293 e 386, VII; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 832.882/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, HC nº 884.132/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, ApCrim nº 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 23.04.2025; TJMG, ApCrim nº 5001318-69.2022.8.13.0083, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 19.10.2023; TJRN, ApCrim nº 0801922-87.2021.8.20.5300, Rel. D
es. Glauber Antonio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson José Santana dos Santos e Felipe dos Anjos da Silva apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que os condenou, respectivamente, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, e à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 26808838).

O apelante Felipe dos Anjos da Silva pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas que sustentam a acusação, porquanto derivadas de invasão de domicílio proscrita pelo texto constitucional. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pretende a aplicação da pena no mínimo legal pelo reconhecimento da participação de menor importância. Por fim, almeja a fixação do regime inicial aberto (ID 26808863).

De outro lado, o recorrente Edson José Santana dos Santos sustenta, preliminarmente, a nulidade do acervo probatório que ampara a acusação, porquanto amealhado mediante invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está baseada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pretende a redução da pena-base, na primeira fase da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável (ID 26808873).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 26808871 e ID 26808875), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 29877234).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar.

Sob esse ângulo, os apelantes pleiteiam a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado
não
autoriza a absolvição dos réus.

Em primeiro plano, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio na espécie.

Com efeito, o quadro fático-probatório subjacente demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência decorreu do cumprimento de dois mandados, expedidos em processos distintos, referente ao réu
Edson José Santana dos Santos
.

O primeiro diz respeito ao mandado de recaptura expedido na execução penal nº 0011973-63.2011.8.14.0401, em razão do não retorno do apelante Edson

na data aprazada da saída temporária, sendo considerado foragido desde 29/01/2021 (ID 26808716, pág. 8). O segundo é referente ao mandado de busca pessoal e domiciliar, expedido na ação penal nº 0803489-84.2024.8.14.0008.

Nesse contexto, mesmo que na tese defensiva haja a alegação de que o endereço onde foi realizada a diligência seja diverso do que consta no mandado expedido nos autos nº 0803489-84.2024.8.14.0008, subsiste, ainda, o mandado de recaptura da execução penal nº 0011973-63.2011.8.14.0401, que permite a prisão onde se encontrar o réu.

Destarte, “constatou-se que os policiais militares ingressaram no imóvel para o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido contra um dos residentes, diligência esta plenamente autorizada pelo art. 293 do CPP” (TJMT,
ApCrim n. 1000914-28.2023.8.11.0012
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 23.4.2025)

Vale destacar que o Delegado de Polícia Civil Guilherme Traldi aduziu em Juízo que a droga estava no mesmo quarto onde estava dormindo o réu
Edson José Santana dos Santos
, vulgo D.O (ID 26808813, aproximadamente aos 3min:45seg), permitindo a conclusão de que a droga seria inevitavelmente encontrada.

Dessa forma, “o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de
serendipidade
, pois a entrada dos policiais no domicílio do agravante se deu de forma lícita, sem que se possa falar em violação de domicílio, e, a partir daí, instaurou-se o estado de flagrância, quando localizada a droga” (
AgRg no HC n. 832.882/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024. no mesmo sentido: STJ,
HC n. 884.132/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

À vista de tais considerações,
rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste espaço para acolher o pleito
absolutório
por suposta insuficiência probatória, visto que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 26808715, pág. 9), e por Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.05.000568-QUI (ID 26808818, págs. 5/6), que atestou que o material apreendido correspondia a 12 embalagens pequenas com substância pulverulenta de coloração branca, pesando 7g, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína; a 3 embalagens com substância petrificada de coloração amarelada, pesando 230g, também com resultado positivo para cocaína; e, por fim, a 8 embalagens, sendo 1 grande do tipo “tablete” e 7 menores, contendo erva seca prensada, pesando 1.320g (ou 1,320kg), com resultado positivo para THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança que flagrantearam a recorrente, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ressalta-se que as testemunhas Guilherme Traldi (ID 26808813), Fabiano Pereira Corrêa (ID 26808814) e Rodrigo Monteiro de Oliveira (ID 26808815), ratificaram em Juízo que as drogas foram localizadas com os apelantes, no imóvel, quando do cumprimento do mandado de prisão do réu
Edson José Santana dos Santos
, vulgo D.O.

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

Em complemento, saliento que a não há que se falar em nulidade da confissão extrajudicial do apelante Felipe dos Anjos da Silva, seja porque a condenação está lastreada em outros elementos probatórios, seja porque “o inquérito policial é procedimento administrativo”, tornando prescindível “a presença de defensor” (TJRN,
ApCrim n. 0801922-87.2021.8.20.5300
, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. 18.11.2024)

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sob outra perspectiva, não merece acolhimento o pleito
subsidiário
do apelante
Felipe dos Anjos da Silva
, de aplicação da pena no mínimo legal em razão da
participação de menor importância
, pois conforme depoimento das testemunhas na fase judicial, as investigações preliminares da Polícia Civil apontaram que a casa onde foi localizado o entorpecente era de propriedade do réu Felipe, que também albergou por um bom tempo o apelante fugitivo Edson José, demonstrando que Felipe teve participação determinante no delito de tráfico, pois guardou e manteve em depósito na sua residência a droga (ID 26808813, aproximadamente aos 7min:30seg).

À vista disso, resta “inviável o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, pois a prática de qualquer um dos verbos do tipo misto alternativo previsto no art. 33 da Lei de Drogas configura a autoria delitiva” (TJMG,
ApCrim nº 5001318-69.2022.8.13.0083
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 19/10/2023).

Destarte, considerando a manutenção do
quantum
da pena do apelante
Felipe dos Anjos da Silva
, é
incabível
o pedido de aplicação do regime inicial
aberto
, devendo ser mantido o regime
semiaberto
estabelecido pelo magistrado sentenciante, conforme o art. 33, §2º, b), do Código Penal.

Noutro giro, não comporta acolhida o pleito subsidiário do apelante
Edson José Santana dos Santos
de redução da pena-base, na primeira fase da dosimetria, visto que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no HC nº 718681/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022).

Isso porque, utilizando a fração 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, a pena do recorrente seria exasperada em 1 ano e 3 meses de reclusão pela negativação de uma circunstância judicial.

No caso em análise, o incremento de apenas 1 ano na basilar foi mais favorável ao réu Edson, não sendo pertinente a modificação do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026